Tribunal: CARF
Processo: 13884.904619/2012-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO BENATTI MARCON
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-09-08

Inteiro teor:
S1-TE03
S1-TE03 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13884.904619/2012-81 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
1003-002.570 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
11 de agosto de 2021 Recorrente
Recorrente
SECON SERVIÇOS GERAIS LTDA. Interessado
Interessado
FAZENDA NACONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
DIREITO SUPERVENIENTE. RETENÇÃO NA FONTE. SÚMULAS CARF
NoS 80 E 143.
Na apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para aplicação do direito superveniente previsto nas
determinações das Súmulas CARF nos 80 e 143 para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito,
com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início. Vencido o conselheiro Carlos Alberto Benatti Marcon
(relator) que lhe negou provimento ao recurso. Designada para redigir o voto vencedor a
conselheira Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente e Redatora Dedignada
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto Benatti Marcon - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carlos Alberto
Benatti Marcon.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.904619/2012-81
Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.570 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.904619/2012-81

Relatório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação(Per/DComp) no 12030.91785.250609.1.3.03-4781, em 25.06.2009, e-fls. 03-26,
para compensação dos débitos ali informados, utilizando-se do crédito referente ao Saldo
Negativo de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL no valor original de R$
50.896,79, o qual atualizado de acordo com a taxa Selic acumulada(5,49%) atingiu o montante
de R$ 53.691,03, relativo ao ano-calendário de 2008, apurado pelo regime de tributação pelo
lucro real na forma de apuração anual.
Consta no Despacho Decisório à e-fls. 28-34:
[...]
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e considerando
que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP deve
ser suficiente para comprovar a quitação da contribuição social devida e a apuração do
saldo negativo, verificou-se:

PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO PER/DCOMP

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 50.896,79 Valor na DIPJ: R$ 50.896,81
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 267.186,36
CSLL devida: R$ 216.289,55
Valor do saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das
parcelas na DIPJ) - (CSLL devida) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ e
PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 38.138,55
[
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados no PER/DCOMP, razão pela qual HOMOLOGO PARCIALMENTE a
compensação declarada no PER/DCOMP acima identificado.
[...]
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional).
Inciso II do Parágrafo 1o do art. 6o e art. 28 da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o da IN SRF
900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Art. 36 da Instrução
Normativa RFB no 900, de 2008.

Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade, e-fls.
37-44, a qual teve o seguinte Acórdão da 7a Turma da DRJ/BSB no 03-86.985, 12 de setembro
de 2019, e-fls. 213-218:
Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.570 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.904619/2012-81

Acordam os membros da 7a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, julgar
procedente em parte a manifestação de inconformidade e reconhecer parcialmente o
direito creditório pleiteado, nos termos do relatório e voto que integram o presente
julgado.
Constata-se pelo Despacho Decisório, que a divergência está na Retenção na
Fonte, sendo o somatório das parcelas declaradas pela Recorrente no valor de R$ 267.186,34 e o
somatório das parcelas confirmadas no Despacho Decisório no valor de R$ 254.428,10,
resultando na diferença total de R$ 12.758,24.

Cita-se a seguir alguns excertos do relatório e voto de 1a instância, para que se
possa elucidar com maior clareza o objeto da lide:
[...]
Em sua defesa, resumidamente, a contribuinte enfatiza a existência do crédito pleiteado
e apresenta documentos no intuito de demonstrar suas alegações.

Ao final, entendendo ter demonstrado a insubsistência e improcedência do
indeferimento do seu pleito, requer que seja acolhida a presente manifestação de
inconformidade.
Voto
[...]
Retenções na Fonte
Para comprovar as retenções de imposto de renda na fonte, a interessada deve utilizar o
comprovante anual de retenção ou, alternativamente, cópia do Darf contendo a base de
cálculo correspondente ao fornecimento de bens ou prestação de serviços, nos termos
dos arts. 942 e 943 do RIR/99 (Decreto no 300, de 26 de março de 1999)
[...]
Quanto aos comprovantes a serem fornecidos pelas fontes pagadoras, deve ser
observado o que estabelece as disposições da Instrução Normativa SRF no 119/2000.
[...]
Assim, considera-se como retidos na fonte, os valores informados pelas fontes
pagadoras, utilizando-se de formulários padronizados, aprovados pela Receita Federal
do Brasil, bem como os extratos emitidos pelo sistema SIAFI, concernente aos
pagamentos efetuados por órgãos públicos federais.
A fim de confirmar as retenções utilizadas na composição do direito creditório em
litígio, a Autoridade Tributária confrontou as informações relativas à retenções na fonte
declaradas no PER/DCOMP, na DIPJ e no sistema Portal – DIRF, o que resultou na não
comprovação de parte das informações prestadas.
Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.570 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.904619/2012-81

Consulta DIRF
Consulta efetuada no sistema DIRF (fls. 211 e 212), via Contágil, realizada em
setembro de 2019, confirmou retenções na fonte no valor total de R$ 258.227,88.
Como no Despacho Decisório já haviam sido confirmadas retenções na fonte no
montante de R$ 254.428,10, por meio deste Acórdão o valor reconhecido é de R$
3.799,78 (R$ 258.227,88 - R$ 254.428,10).
Documentos apresentados
Aceitam-se para fins de dedução do IRPJ e da CSLL devidos no ano as retenções na
fonte que estejam respaldadas em Informes de Rendimentos e Retenções emitidos pelas
fontes pagadoras ou, alternativamente, pelos dados das DIRF.
Notas fiscais de emissão própria do prestador do serviço e beneficiário do pagamento
cujas informações de retenção de tributos não estão lastreadas na informação oficial da
fonte pagadora (comprovante de rendimentos/DIRF) não constituem documentação
legal hábil à prova inequívoca da retenção e do seu valor, e muito menos da liquidez e
certeza do saldo negativo em cujo cálculo se utilizam tais supostas retenções.
Para o interessado constituir prova a seu favor, não basta carrear aos autos elementos
por ele mesmo elaborados; deverá ratificá-los por outros meios probatórios cuja
produção não decorra exclusivamente de seu próprio ato de vontade. Portanto, os
documentos apresentados não são hábeis a demonstrar retenções na fonte efetuadas no
código de receita 5952 em montante superior ao já reconhecido no Despacho Decisório.
Portanto, os documentos apresentados (fls. 51 a 207) não são hábeis a comprovar as
retenções na fonte declaradas no PER/DCOMP.
Assim, refazendo-se o cálculo da apuração do saldo negativo e considerando que a
CSLL devida no período totalizou R$ 216.289,55, conforme informação extraída do
Despacho Decisório, temos:
Quadro – Novo cálculo – Saldo Negativo de CSLL

Portanto, o saldo negativo apurado no exercício de 2009 (01/01/2008 a 31/12/2008) é
no montante de R$ 41.938,33, inferior ao valor declarado pela interessada no
PER/DCOMP, que foi de R$ 50.896,81.
Considerando que no Despacho Decisório já havia sido confirmado saldo negativo no
montante de R$ 37.138,35, por meio deste Acórdão o valor reconhecido é de R$
3.799,78 (R$ 41.938,33 - R$ 38.138,55)
Uma vez comprovada nos autos a existência parcial de direito creditório líquido e certo
do contribuinte contra a Fazenda Pública passível de compensação, deve ser
reconsiderada a decisão proferida pela autoridade administrativa.
Conclusão
Diante do exposto, VOTO pela procedência em parte da Manifestação de
Inconformidade para homologar os débitos declarados nos PER/DCOMP objeto dos
autos, até o limite aqui reconhecido, que foi de R$ 3.799,78.

Recurso Voluntário

A Recorrente apresentou o recurso voluntário, e-fls. 227-235, em 19.11.2019,
discorrendo sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge, importando mencionar que o
recurso atende aos pressupostos de admissibilidade.
Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.570 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.904619/2012-81

Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
[...]
II. DA SÍNTESE DOS FATOS
5. A Recorrente, supra qualificada, apresentou em 25/06/2009, por meio eletrônico, o
PER/DCOMP com o demonstrativo de crédito identificado sob o n.o
12030.91785.250609.1.3.03-4781 (fls. 03/26), informando, o saldo negativo de CSLL
do ano de 2008, no valor de R$ 50.896,79 (cinquenta mil, oitocentos e noventa e seis
reais e setenta e nove centavos).
6. Referido PER/DCOMP teve por base créditos apurados no período compreendido
entre 01/01/2008 a 31/12/2008, relativamente a Saldo Negativo de CSLL.
7. Em 05/11/2012 o PER/DCOMP n.o 12030.91785.250609.1.3.03-4781, sofreu
Despacho Decisório de n.o de Rastreamento 040203531, o qual reconheceu
parcialmente o crédito informado pela Recorrente de modo que apurou o saldo negativo
disponível no valor de R$ 38.138,55 (trinta e oito mil, cento e trinta e oito reais e
cinquenta e cinco centavos).
8. Ato contínuo, em 12/12/2012 a Recorrente apresentou Manifestação de
Inconformidade, alegando em síntese, a existência do crédito pleiteado apresentando
documentos que demonstram a liquidez e certeza dos referidos créditos.
9. No dia 22/10/2019, a Recorrente tomou ciência do v. acordão n.o 03-86.985 – da 7a
Turma da DRJ/BSB (Doc. 03), que julgou a Manifestação de Inconformidade
procedente em parte, reconhecendo o valor adicional de saldo negativo no importe de
R$ 3.799,78 (três mil, setecentos e noventa e nove reais e setenta e oito centavos),
totalizando um saldo negativo disponível no montante de R$ 41.938,33 (quarenta e um
mil, novecentos e trinta e oito reais e trinta e três centavos), e consequentemente
homologando as compensações pleiteadas até o limite do valor reconhecido.
10. Em que pese a cultura e o notório saber dos ilustres componentes da 7a Turma da
DRJ/BSB – Brasília, impõe-se a reforma parcial do v. Acórdão recorrido, pelas razões
de fato e de direito aduzidas a seguir.

III. DO DIREITO
III.1 DO RECONHECIMENTO TOTAL DOS CRÉDITOS DECLARADOS
EM DIPJ E NO PER/DCOMP
11. A Recorrente, quando da apresentação do PER/DCOMP – CSLL do período de
01/01/2008 à 31/12/2008, fls. 03 à 34 dos autos, apurou o Saldo Negativo de CSLL no
total de R$ 56.697,05 (cinquenta e seis mil, seiscentos e noventa e sete reais e cinco
centavos). Porém, a 7a Turma da DRJ/BSB, ao apreciar a Manifestação de
Inconformidade apresentada pela Recorrente, reconheceu parcialmente o crédito
pleiteado e homologou o valor de R$ 12.442,26 (doze mil quatrocentos e quarenta e
dois reais e vinte seis centavos).
12. Importante frisar que a Receita Federal do Brasil, no que tange a análise do crédito
de saldo negativo de CSLL pleiteado pela Recorrente, considerou parte dos valores que
foram efetivamente declarados em DIRF ́s pelas fontes pagadoras.
13. Além disso, em que pese o entendimento adotado pela Receita Federal do Brasil, no
que tange a sistemática utilizada para reconhecer o valor do crédito em favor da
Recorrente, o posicionamento jurisprudencial do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (“CARF”) é pacifico, porém, em sentido diverso, ou seja, diante da falta de
apresentação dos informes de rendimento pelos tomadores de serviço, o contribuinte
prejudicado pela imprecisão dos tomadores, deverá pleitear eventual diferença através
da apresentação dos documentos fiscais idôneos, em busca e obediência ao princípio da
verdade real.
Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.570 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.904619/2012-81

14. Conforme consta nos autos, para demonstrar e comprovar a retenção dos valores
informados no PER/DCOMP sob n.o 12030.91785.250609.1.3.03-4781, a Recorrente
juntou a relação e a cópia das Notas Fiscais com o efetivo destaque do imposto (fls.
51/207).
15. A possibilidade de comprovar a origem do crédito pleiteado, com base na
apresentação de documentos contábeis idôneos, ganhou força frente ao Colegiado do
CARF por um simples motivo, se por um lado as empresas prestadoras de Serviços não
podem obrigar as Fontes Pagadoras a entregar os Informes de Rendimentos, pois, não
possuem poderes inerentes ao fisco, por outro lado, as mesmas não podem ser
penalizadas em decorrência dos atos e/ou omissões praticadas por estas empresas,
portanto, a apresentação de documentos contábeis idôneos capazes de demonstrar e
comprovar o valor Retido pelas Fontes Pagadoras acaba por suprir a falta de entrega
do(s) Informe(s) de rendimentos.
16. É o que se pode concluir pela leitura do acórdão do CONSELHO
ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS – CARF – Primeira Seção de
Julgamento, publicado no D.O.U. em 08/11/2011, in verbis:

Processo no 10880.015503/9509
Recurso no 164225 Voluntário
Acórdão no 140200.260
4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de 03 de setembro de 2010
Matéria IRPJ
Recorrente SEBIL SERVIÇOS ESPECIALIAZADOS DE VIGILÂNCIA INDUSTRIAL E
BANCÁRIA LTDA
Recorrida 2a. TURMA DRJ SALVADOR/BA
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ano calendário: 1989
NULIDADE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – Não ocorre ofensa ao
princípio da ampla defesa quando todos os documentos que comprovam a autuação
estão disponibilizados nos autos do processo.
IRPJ E OUTROS — DECADÊNCIA — LANÇAMENTO DE OFICIO — 1) O Imposto
de Renda, antes do advento da Lei n.° 8.381, de 30/12/91, era um tributo sujeito a
lançamento por declaração, operando-se o prazo decadencial a partir do primeiro dia
do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, consoante
o disposto no art. 173 do Código Tributário Nacional. 2) Tendo sido o lançamento de
ofício efetuado na fluência do prazo de cinco anos contado a partir da entrega da
declaração de rendimentos, improcede a preliminar de decadência do direito de a
Fazenda Nacional lançar o tributo.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE
INAPLICABILIDADE
AO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL Não se aplica o instituto da prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal. Inteligência da Súmula no 11 do Primeiro Conselho de
Contribuintes.
IRPJ – GLOSA DE COMPENSAÇÃO DE IRRF – FALTA DE COMPROVAÇÃO – O
imposto de renda na fonte pode ser comprovado com o informe de rendimentos. Na
falta deste documento é aceitável para comprovar o direito creditório do contribuinte
documentos contábeis que demonstrem a tributação do valor do rendimento bruto, as
notas fiscais de serviço que demonstram a retenção do imposto, bem como que o
prestador de serviço recebeu pelo serviço prestado valor líquido do IRRF. No presente
caso, o contribuinte não comprovou seu direito creditório. (grifamos/negritamos).
Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.570 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.904619/2012-81

Recurso Voluntário Desprovido.
17. Sabe-se do excesso de informações e declarações que são prestadas ao Fisco, e
também que muitas vezes ocorrem equívocos quando do preenchimento das mesmas - o
que pode ter ocorrido, quando os tomadores de serviços da Recorrente (responsáveis
tributários, conforme artigo 121 do CTN) tomaram tais providências relativas ao
faturamento do ano de 2008, mesmo primando pela retenção e recolhimento do IRPJ
determinados em Lei.
18. E, assim, pelas retenções que sofre, sejam quais forem as razões que levam ao Fisco
à eventual não confirmação total ou parcial do efetivo recolhimento aos cofres públicos
das parcelas de crédito decorrente do IRPJ retido na fonte, a ora Recorrente não pode
ser prejudicada. A própria administração, em linha com a legislação que rege a matéria,
tem tido essa preocupação, senão vejamos.

E cita o Parecer Normativo no 1, de 24 de setembro de 2002 emitido pela Receita
Federal do Brasil - DOU de 25.9.2002, o qual trata de apropriação indébita pela fonte pagadora,
na hipótese de retenção sem o devido recolhimento do imposto retido.
[...]
Cita também, em sua defesa, algumas decisões judiciais.
[...]

21. Isto posto, em respeito ao princípio da verdade real, frisamos: a Recorrente
procedeu aos destaques da retenção do CSLL determinada em Lei, sobre o valor total de
suas notas fiscais, aplicando o percentual definido em Lei, recebeu seus créditos
líquidos de tais retenções, ofereceu o rendimento à tributação lançando-as em seu Livro
Razão e os considerou em suas apurações e em sua DIPJ, registrando tudo em sua
contabilidade. Assim, referido crédito decorrente da retenção do CSLL e pagamento,
deve ser considerado em sua totalidade, ou seja, no valor total do crédito no montante
de R$ 267.186,34 (duzentos e sessenta e sete mil, cento e oitenta e seis reais e trinta e
quatro centavos).
IV. DA CONCLUSÃO
22. A Recorrente, por meio da relação das retenções e das cópias das notas fiscais,
comprovou a retenção e pagamento do CSLL declarado na DIPJ do ano de 2009, no
valor original de R$ 267.186,34 (duzentos e sessenta e sete mil, cento e oitenta e seis
reais e trinta e quatro centavos).
23. Os débitos informados nos PER/DCOMP ́s devem ser integralmente compensados
com o crédito declarado em DIPJ do ano de 2009, o qual totalizou um saldo negativo
original no valor de R$ 50.896,79 (cinquenta mil, oitocentos e noventa e seis reais e
setenta e nove centavos), conforme documentação acostada nos autos.
V. DO PEDIDO
24. À vista de todo o exposto, comprovada a origem e a procedência dos créditos
declarados em DIPJ do ano de 2009, requer que o presente Recurso Voluntário seja
conhecido e provido, para reformar parcialmente o v. acórdão e ao final:
(i) Homologar o valor total original do Saldo negativo de CSLL do ano de 2008, no
importe de R$ 50.896,79 (cinquenta mil, oitocentos e noventa e seis reais e setenta e
nove centavos), considerando que, conforme o próprio acórdão que já reconheceu o
valor de R$ 41.938,33 (quarenta e um mil, novecentos e trinta e oito reais e trinta e três
centavos), o presente recurso objetiva o reconhecimento do valor de R$ 8.958,46 (oito
mil, novecentos e cinquenta e oito reais e quarenta e seis centavos);
(ii) Compensar a totalidade do saldo negativo de CSLL declarado em DIPJ, com os
débitos informados nos PER/DCOMP ́s n° 12030.91785.250609.1.3.03-4781.
Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.570 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.904619/2012-81

É o Relatório
Voto Vencido
Conselheiro Carlos Alberto Benatti Marcon, Relator.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Em atendimento ao princípio da congruência(art. 141 e art. 492 do Código de
Processo Civil, que se aplica subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no
70.235, de 02 de março de 1972), o presente julgamento tem como base o exame do mérito da
existência do crédito relativo ao Saldo Negativo de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido –
CSLL no valor original de R$ 56.697,05, referente ao ano-calendário de 2008, apurado pelo
regime de tributação pelo lucro real na forma de apuração anual.
VALOR DO DIREITO
CREDITÓRIO PLEITEADO
A
DESPACHO
DECISÓRIO
B
DECISÃO DE 1a
INSTÂNCIA – DRJ
C
DELIMITAÇÃO DA
LIDE
D=A-C
R$ 50.896,79
R$ 38.138,55

R$ 41.938,33
R$ 8.958,46

Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
O sujeito passivo que apurar crédito, relativo a tributo ou contribuição
administrados pela RFB, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados pela SRF, sendo que a compensação será efetuada pelo sujeito
passivo mediante apresentação à RFB da Declaração de Compensação gerada a partir do
Programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante a apresentação à
SRF do formulário Declaração de Compensação, ao qual deverão ser anexados documentos
comprobatórios do direito creditório. (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do Código
Tributário Nacional, Artigo no 74, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 e Instrução
Normativa SRF no 900, de 30 de dezembro de 2008).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.570 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.904619/2012-81

art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Do Reconhecimento Total dos Créditos Declarados em DIPJ e no
PER/DCOMP
O objeto da lide, em sede de Recurso Voluntário, fica restrito ao valor das
parcelas não confirmadas referentes às retenções na fonte relativas ao código de receita 5952-
CSLL - Retenção de contribuições - pagamentos de PJ a PJ de direito privado.
A Recorrente apresentou, em atendimento ao Termo de Intimação da DRF, os
comprovantes de rendimentos e retenção na fonte, constantes do processo apenso no
13850.720142/2012-70, e-fls.330-377, como também apresentou, por ocasião da Manifestação de
Inconformidade, as notas fiscais de prestação de serviços.
Conforme constatado pela DRJ, não foi confirmada a totalidade das retenções de
IRPJ que a Recorrente alega ter em seu favor no ano-calendário de 2008.
E, nas situações as quais o contribuinte não apresenta o comprovante de retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora, ele se desenquadra do previsto na legislação tributária
pertinente ao fato, a qual é reproduzida a seguir por meio dos seguintes artigos do Regulamento
do Imposto de Renda – 1999, vigente à época dos fatos:
Art. 942. As pessoas jurídicas de direito público ou privado que efetuarem pagamento
ou crédito de rendimentos relativos a serviços prestados por outras pessoas jurídicas e
sujeitos à retenção do imposto na fonte deverão fornecer, em duas vias, à pessoa
jurídica beneficiária Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados e de
Retenção de Imposto de Renda na Fonte, em modelo aprovado pela Secretaria da
Receita Federal (Lei no 4.154, de 1962, art. 13, § 2o, e Lei no 6.623, de 23 de março de
1979, art. 1o).
Art.943. - A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio para
prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942 (Decreto-Lei no 2.124, de
1984, art. 3o, parágrafo único).
[...]
§ 2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, quando
for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 7o, e no § 1o do art.
8o (Lei no 7.450, de 1985, art. 55).(Grifo nosso)
Art. 733. É responsável pela retenção do imposto (Decreto-Lei no 2.394, de 21 de
dezembro de 1987, art. 6o, e Lei no 8.981, de 1995, art. 65, § 8o):
Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.570 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.904619/2012-81

[...]
Parágrafo único. As pessoas jurídicas que retiverem o imposto de que trata este
Subtítulo deverão (Decreto-Lei no 2.394, de 1987, art. 6o, parágrafo único):
I - fornecer aos beneficiários comprovante dos rendimentos pagos e do imposto retido
na fonte; (Grifo nosso)
[...]
Art. 942. As pessoas jurídicas de direito público ou privado que efetuarem pagamento
ou crédito de rendimentos relativos a serviços prestados por outras pessoas jurídicas e
sujeitos à retenção do imposto na fonte deverão fornecer, em duas vias, à pessoa
jurídica beneficiária Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados e de
Retenção de Imposto de Renda na Fonte, em modelo aprovado pela Secretaria da
Receita Federal (Lei no 4.154, de 1962, art. 13, § 2o, e Lei no 6.623, de 23 de março de
1979, art. 1o).
Art.943. - A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio para
prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942 (Decreto-Lei no 2.124, de
1984, art. 3o, parágrafo único).
[...]
§ 2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, quando
for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 7o, e no § 1o do art.
8o (Lei no 7.450, de 1985, art. 55).(Grifo nosso)
Art. 733. É responsável pela retenção do imposto (Decreto-Lei no 2.394, de 21 de
dezembro de 1987, art. 6o, e Lei no 8.981, de 1995, art. 65, § 8o):
[...]
Parágrafo único. As pessoas jurídicas que retiverem o imposto de que trata este
Subtítulo deverão (Decreto-Lei no 2.394, de 1987, art. 6o, parágrafo único):
I - fornecer aos beneficiários comprovante dos rendimentos pagos e do imposto retido
na fonte; (Grifo nosso)
[...]
Ressalte-se que conforme o artigo no 28, da Lei no 9.430, de 1996, aplicam-se à
apuração da base de cálculo e ao pagamento da contribuição social sobre o lucro líquido as
mesmas regras vigentes de apuração da base de cálculo e pagamento para o imposto de renda, o
que torna perfeitamente pertinente ao caso os artigos do RIR/99 acima transcritos .
Art. 28. Aplicam-se à apuração da base de cálculo e ao pagamento da
contribuição social sobre o lucro líquido as normas da legislação vigente e as correspondentes
aos arts. 1o a 3o, 5o a 14, 17 a 24-B, 26, 55 e 71. (Redação dada pela Lei no 12.715, de
2012)
Da leitura dos textos normativos citados, verifica-se que para que o contribuinte
possa compensar os valores retidos a título de CSLL na Fonte na sua DIPJ, ele tem que estar
obrigatoriamente de posse do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora.
O § 2o, do artigo no 943, o qual se baseia no art. 55 da Lei 7.450/85, é taxativo, ao
deixar claro que a não apresentação do comprovante inviabiliza a compensação pretendida.
Por sua vez, o § único, I, do artigo no 733 implica no dever do beneficiário em
exigir o comprovante de rendimentos pagos e do imposto retido na fonte.
Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.570 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.904619/2012-81

Mesmo na ausência de alguns comprovantes de rendimentos, a DRJ ampliou sua
análise tentando validar as retenções na fonte que constassem na DIRF, a fim de se alcançar a
verdade dos fatos.
Com base nessa análise concluiu que o valor a título de retenção na fonte, em
2008, referente ao código de receita 5952 – CSLL - Retenção de contribuições - pagamentos de
PJ a PJ de direito privado (Cofins, Pis/Pasep, CSLL), soma o montante de R$ 258.227,88, valor
superior, portanto, ao determinado pelo Despacho Decisório.
Sabe-se que o posicionamento atual do CARF é o de que mesmo que o
contribuinte não possua o comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora, mas consiga
provar, por outros meios, que efetivamente sofreu as retenções, ele tem o direito de deduzir o
IRRF retido e recolhido pelas fontes pagadoras, incidentes sobre as receitas auferidas e
oferecidas à tributação.
Esse entendimento está claramente expresso na Súmula CARF no 143 - A prova
do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de
renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Vale a pena reproduzir a ementa do Acórdão no 9101-005.315 – CSRF / 1a Turma,
de 13 de janeiro de 2021:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Ano-calendário:
2009 DCOMP. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. IRRF. COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO.
DOCUMENTOS HÁBEIS. O sujeito passivo tem direito de deduzir o IRRF retido e recolhido
pelas fontes pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do
IRPJ apurado ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de retenção
emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que consiga provar, por outros
meios, que efetivamente sofreu as retenções. Afastado o entendimento de que a retenção não
pode ser comprovada por outros meios, que não a apresentação do informe de rendimentos
emitido pela fonte pagadora, os autos devem retornar à turma a quo, para novo julgamento.
Inteligência da súmula 143 do CARF.
Como constata-se pela ementa do acórdão citado e inteligência da Súmula CARF
no 143, a prova de retenção pode ser feita por outros meios, e não exclusivamente pelo informe
de rendimentos fornecido pela fonte pagadora.
No caso em análise, a Recorrente não comprovou na integralidade as retenções
relativas ao código de receita 5952 a que a que foi submetida, no valor de R$ 267.186,34, como
também não apresentou outros documentos contábeis e fiscais que pudessem comprovar tais
retenções.
Para que se pudesse validar os valores na sua integralidade a título de retenção na
fonte, a Recorrente deveria apresentar além das notas fiscais de prestação de serviços, outros
documentos tais como, razão contábil, diário contábil, planilhas de cálculo, Lalur e mais outros
que julgasse necessários. Enfim, documentos dos assentos contábeis e fiscais que demonstrassem
com clareza que os valores que foram deduzidos no cálculo da CSLL, foram também oferecidos
à tributação.
A esse respeito convém reproduzir a Súmula CARF no 80:
Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-002.570 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.904619/2012-81

Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Frise-se que as provas adicionais mencionadas deveriam ter sido apresentadas por
ocasião da Manifestação de Inconformidade, conforme previsto no artigo no 16, § 4o, do Decreto
no 70.235, de 06 de março de 1972, ressaltando que mesmo que tais provas adicionais fossem
apresentadas em sede de Recurso Voluntário, que não foi o caso, ainda assim haveria a
necessidade de verificar se se enquadravam em uma ou mais das alíneas do citado parágrafo.
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela Lei no
9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532,
de 1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos. (Redação dada pela Lei

Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto Benatti Marcon

Voto Vencedor
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Redatora Designada.
Com a devida vênia ouso divergir do voto do Ilustre Conselheiro Relator em
relação ao início de comprovação de retenção na fonte.
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art.
34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
Retenção na Fonte. Súmulas CARF nos 80 e 143
O Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-002.570 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.904619/2012-81

7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Mudando o que deve ser mudado, na apuração da CSLL, a pessoa jurídica poderá
deduzir da contribuição devida o valor da contribuição retida na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo da contribuição.
A retenção conjunta, código 5952, refere-se importâncias pagas ou creditadas por
pessoa jurídica a outras pessoas jurídicas pela prestação de serviços de limpeza, conservação,
manutenção, segurança, vigilância, transporte de valores e locação de mão-de-obra, pela
prestação de serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos,
administração de contas a pagar e a receber, e pela remuneração de serviços profissionais a título
de remuneração de serviços profissionais prestados por pessoa jurídica e estão sujeitos à
incidência na fonte de CSLL, PIS e Cofins, cujos valores, considerados como antecipações,
somente podem ser deduzidos com o que for devido em relação à mesma espécie tributária no
encerramento do período de apuração (art. 30, art. 31, art. 32, art. 35 e art. 36 da Lei no 10.833,
de 29 de dezembro de 2003, Instrução Normativa SRF no 459, de 18 de outubro de 2004).
Sujeita-se ao regime de tributação em que o tributo retido será deduzido do apurado no
encerramento do período de apuração trimestral ou anual à alíquota incidente de 4,65%
correspondente ao somatório das alíquotas de 1,0% de CSLL, de 0,65% de PIS e 3,0% de Cofins.
O beneficiário é a pessoa jurídica prestadora do serviço e as contribuições são recolhidas de
Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-002.570 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.904619/2012-81

forma centralizada pela fonte pagadora até o último dia útil da semana subsequente àquela
quinzena em que tiver ocorrido o pagamento à pessoa jurídica prestadora dos serviços.
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito, conforme as Súmulas CARF nos 80 e 143,
em cuja apuração do saldo negativo foram deduzidas as retenções de tributos, conforme o acervo
fático-probatório composto das notas fiscais do ano-calendário de 2008 com retenção de fonte
(Lei no 8.846, de 21 de janeiro de 1994) de e-fls. 51-207.
Direito Superveniente: Súmulas CARF nos 80 e 143
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixa a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp com base em retenções na fonte. Esta legislação
impõe, pois, o retorno dos autos a DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento
para que seja analisado o conjunto probatório produzido junto com o recurso voluntário referente
ao mérito do pedido, ou seja, a origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade
com a escrituração mantida com observância das disposições legais, desde que evidenciada por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com
os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório
original em que a compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade
preparadora retomar a verificação do indébito. Registre-se que não se tratar de nova lide, mas
sim a continuação de análise do direito creditório pleiteado considerando o saneamento no seu
exame. Por conseguinte, não há que se falar em preclusão do direito de a Fazenda Pública
analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência deste ato complementar não
ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa desde a
instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-002.570 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.904619/2012-81

Em assim sucedendo voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para
aplicação do direito superveniente previsto nas determinações das Súmulas CARF nos 80 e 143
para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a
compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de
Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital